Tribunal: TJES
Processo: 5029342-22.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029342-22.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDAIDE DE AGUILAR MARTINS

APELADO: ROSILDA COSTA DE AGUILAR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA – LITISPENDÊNCIA – AÇÃO DE CURATELA ANTERIORMENTE AJUIZADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, para que se possa acolher a objeção de litispendência e extinguir o processo com fulcro no art. 485, V do CPC/2015, é necessário que se repita uma mesma ação que esteja em curso, como se vê do § 3º do art. 337. E, na esteira do que preconiza o § 2º do mesmo art. 337, só se pode dizer que uma ação seja
“idêntica à outra quando
possui
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
.

2.
No caso, a Ação de Curatela nº 5016553-88.2023.8.08.0048 foi ajuizada anteriormente por Rosilda Costa de Aguilar, tendo como objeto a curatela da genitora de ambas, Maria dos Anjos de Souza Aguilar. Tal ação encontra-se em trâmite e já conferiu curatela provisória à autora daquela demanda, a própria Rosilda. A demanda em análise, por seu turno, foi ajuizada pela ora apelante, Aldaide de Aguilar Martins, irmã da curadora provisória, visando precisamente a substituição da curadora nomeada no primeiro processo.

3.
Destarte, nos termos do bem lançado parecer da D. Procuradoria de Justiça,
“
a pretensão de substituir o curador integra o próprio objeto da ação de curatela originária, sendo plenamente possível ao Juízo da curatela reavaliar a idoneidade da curadora nomeada, seja de ofício, seja por provocação das partes ou do Ministério Público, como prevê o art. 755, § 3º, do CPC.”

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDAIDE DE AGUILAR MARTINS

em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, reconhecendo a litispendência entre a presente ação e a ação de curatela de n. 5016553-88.2023.8.08.0048.

Aduz a parte apelante, em suma, a inexistência de litispendência, devendo ser prestigiada a possibilidade de julgamento da demanda.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 12847514, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029342-22.2023.8.08.0048

APELANTE: ALDAIDE DE AGUILAR MARTINS

APELADAS: ROSILDA COSTA DE AGUILAR e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDAIDE DE AGUILAR MARTINS

em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, reconhecendo a litispendência entre a presente ação e a ação de curatela de n. 5016553-88.2023.8.08.0048.

Aduz a parte apelante, em suma, a inexistência de litispendência, devendo ser prestigiada a possibilidade de julgamento da demanda.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 12847514, opinou pelo desprovimento do apelo.

Como se sabe, para que se possa acolher a objeção de litispendência e extinguir o processo com fulcro no art. 485, V do CPC/2015, é necessário que se repita uma mesma ação que esteja em curso, como se vê do § 3º do art. 337.

E, na esteira do que preconiza o § 2º do mesmo art. 337, só se pode dizer que uma ação seja
“idêntica à outra quando
possui
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
.

Adota, assim, nosso sistema processual a chamada “teoria da tríplice identidade” para fins de individualizar uma demanda. Alterado que seja qualquer dos três elementos, o que se tem é verdadeiramente uma nova ação.

No caso, a Ação de Curatela nº 5016553-88.2023.8.08.0048 foi ajuizada anteriormente por Rosilda Costa de Aguilar, tendo como objeto a curatela da genitora de ambas, Maria dos Anjos de Souza Aguilar. Tal ação encontra-se em trâmite e já conferiu curatela provisória à autora daquela demanda, a própria Rosilda.

A demanda em análise, por seu turno, foi ajuizada pela ora apelante, Aldaide de Aguilar Martins, irmã da curadora provisória, visando precisamente a substituição da curadora nomeada no primeiro processo.

Destarte, nos termos do bem lançado parecer da D. Procuradoria de Justiça,
“
a pretensão de substituir o curador integra o próprio objeto da ação de curatela originária, sendo plenamente possível ao Juízo da curatela reavaliar a idoneidade da curadora nomeada, seja de ofício, seja por provocação das partes ou do Ministério Público, como prevê o art. 755, § 3º, do CPC.”

Dessa maneira, ainda que a apelante alegue a existência de fatos novos, o ambiente adequado para dirimir tal questão é a ação de curatela acima apontada, considerando que fora ajuizada em momento anterior.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)